Tribunal: STF
Processo: RHC 64741
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO C.P.).
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PARA TRANCAMENTO DO INQUERITO. DENEGAÇÃO
PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM FACE DO QUE SE NOTICIOU NOS AUTOS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
NÃO SE PRESTA O 'HABEAS CORPUS' AO TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL
DESTINADO A APURAÇÃO DE FATO, EM TESE, DELITUOSO.